Tribunal: STF
Processo: HC 238179
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Habeas corpus. Insurgência contra ato imputado a Tribunal de Justiça. Incompetência do STF. Não conhecimento. Remessa dos autos ao Tribunal competente.
  
 1.	Trata-se de habeas corpus impetrado em razão de alegada coação ilegal imputada ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Imbituba. 

 2.	Extrai-se dos autos que foi oferecida denúncia em desfavor do paciente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. Antes do recebimento da denúncia, foi decretada a prisão preventiva do paciente, que veio a ser mantida em sede de liminar em habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (processo n. 5006399-77.2024.8.24.0000 - doc. 2).

 3.	Neste habeas corpus, o impetrante alega, em resumo, que a prisão preventiva foi decretada sem a necessária fundamentação, exigida pelo art. 315 do Código de Processo Penal. Acrescenta que o paciente não registra antecedentes criminais e possui residência fixa há mais de 3 anos, além de ter emprego registrado em sua CTPS e filhos inscritos em escolas municipais, o que afastaria a necessidade da prisão cautelar. 

 4.	A defesa requer, assim, a concessão da ordem “para que seja cessada a coação ilegal que vem sofrendo, determinando-se a imediata soltura” do paciente.

 5.	É o relatório. Decido. 

 6.	O habeas corpus não deve ser conhecido. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal: 
 
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 
(...)
i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)” (grifou-se). 
  
 7.	No caso, o habeas corpus foi impetrado contra ato imputado a juízo de primeiro grau e mantido, em sede liminar, por  Tribunal de Justiça, motivo pelo qual é manifesta a incompetência desta Corte para processar e julgar o pedido.
 
 8.	Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 

 9.	Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para que adote as providências que considerar cabíveis.

Publique-se. 
 
Brasília, 27 de fevereiro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente